Tribunal: STF
Processo: Rcl 91268
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CLÍNICA EXCELÊNCIA SAÚDE, BELEZA & BEM ESTAR LTDA. e outro, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do processo n. 0000736-67.2024.5.17.0005.

A reclamante sustenta que a demanda de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista ajuizada em 24/05/2024 pela qual a obreira, ora Reclamada, ajuizou ação em face desta reclamante, requerendo em síntese: benefícios da justiça gratuita; reconhecimento de vínculo de emprego da Reclamante, anotação de sua CTPS; as verbas calculadas por estimativa do suposto vínculo, e danos morais por ausência de assinatura da CTPS” (fl. 2, e-doc. 1).

Relata que “considerando todas as provas dos autos que são favoráveis à empresa Reclamante, o Juízo de origem (...) afastou a existência de vínculo empregatício, ainda que reconhecida a onerosidade e não eventualidade da prestação de serviços. Entendeu que não se verificaram os requisitos da pessoalidade e da subordinação” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “no dia 25/11/2024 foi proferida sentença pelo juízo de origem julgando totalmente improcedente os pedidos autorais, tendo em vista que o vínculo empregatício não restou comprovado nos autos, em verdade, a instrução processual comprovou que a obreira, em verdade, era mera prestadora de serviço” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 

Destaca que “interposto Recurso Ordinário pela obreira, os Desembargadores da 3ª Turma Recursal do TRT/17 proferiram o acórdão anexo em que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e, no mérito, alterou a sentença, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ressalta que “interposto Recurso de Revista pela empresa, foi pugnado pela suspensão da ação, em razão do decidido no Agravo – ARE 1.532.603/PR (Tema 1389), o que foi deferido pela Desembargadora Presidente”. Em seguida, foram opostos “Embargos de Declaração pela obreira, alegando ‘distinguishing’ entre o caso em tela e as ações objeto de suspensão pelo Tema 1389. Assim, a Desembargadora Presidente reviu sua decisão e retirou a suspensão previamente deferida” (fl. 6, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 10):

“Retiram-se os autos do sobrestamento para análise dos embargos de declaração opostos pela reclamante em face da decisão que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF. 
Os embargos declaratórios são tempestivos e regular se encontra a representação processual. 
A embargante alega omissão, sustentando que o caso dos autos não se enquadra na matéria tratada no Tema 1389, por ausência de contrato formal escrito ou constituição de pessoa jurídica. Ressalta que o próprio acórdão regional afastou a aplicação da Lei do Salão Parceiro pela ausência de instrumento formal, afastando, assim, a incidência do precedente vinculante. 
Com razão. 
Conforme consignado no acórdão de Id 23ec290, não há nos autos contrato de parceria ou qualquer formalização da relação civil, circunstância que afasta, neste momento, a aderência ao Tema 1389. Além disso, decisões recentes do STF reforçam que a suspensão determinada no referido tema se limita a casos com contratação formalizada. 
Diante disso, acolho os embargos para sanar a omissão apontada e revogo a decisão de sobrestamento, determinando o regular prosseguimento do feito.”

Alega que “a suspensão foi revogada por um único motivo: não há nos autos contrato de parceria ou qualquer formalização da relação civil. Neste sentido, por não ter contrato escrito nos autos, a Desembargadora Presidente entendeu que o presente caso não se aplica ao Tema 1389” (fl. 7, e-doc. 1).

Informa que “o entendimento firmado pela Desembargadora Presidente do e. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região não merece acolhimento, devendo ser cassada a decisão proferida determinando a suspensão dos autos até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1389” (fl. 7, e-doc. 1). 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As conclusões da sentença evidenciam essa identidade (fl. 2, e-doc. 3):

“No presente caso, as provas dos autos não permitem concluir pela existência do vínculo empregatício alegado. Com efeito, de forma sistemática, colhe-se dos depoimentos prestados que a reclamante nem sempre era vista na clínica, que com exceção das recepcionistas todos os outros profissionais que atendiam na clínica, sejam esteticistas, massoterapeutas, nutricionistas ou biomédicos trabalhavam na forma de parceria. A 1ª testemunha narrou que tinha que avisar se fosse chegar atrasada ou faltar pois caso contrário seria “chamada sua atenção”, mas que não havia advertência ou suspensão nestes casos. Restou claro, ainda, especialmente no depoimento prestado pela 2ª testemunha, que a reclamante poderia se fazer substituir por outro profissional da equipe.  Ora, o poder disciplinar exercido pela empregadora é decorrente da subordinação do empregado, sendo certo que não se atestando o exercício de tal faculdade da empresa, há que se afastar a subordinação, haja vista que regras tais como os horários de prestação de serviços, ou o uso de sistemas de informática próprios da clínica na forma de agendas ligam-se a cláusulas contratuais atinentes à qualquer contrato de prestação de serviços, nos quais há pactuação do modo da prestação de serviços no geral. Ademais, não há como se falar em pessoalidade pois restou comprovado que a autora poderia se fazer substituída. Por remate, restou claro também que a autora tinha ingerência para organizar sua escala, escolhendo os sábados que iria trabalhar, o que afasta novamente a subordinação.  Dessa feita, embora se note o caráter oneroso do pacto entre as partes e que havia uma não eventualidade na prestação dos serviços, não se verificando a pessoalidade e a subordinação há que se afastar a tese de vínculo de emprego e aplicação das regras contidas na CLT, que fundamentam os pedidos do rol da inicial, eis que para configuração do vínculo é necessário a presença de todos os requisitos de modo concomitante. 
(...)
Em outras palavras, acolher a tese do vínculo de emprego não se denotaria equitativo, mesmo porque é cediço que trabalhadores com vínculo tem salários menores justamente por conta da carga tributária, o que se compensa na maior proteção jurídica, o que não se coaduna com a situação descrita pelo autor da ação. 
Assim, para o reconhecimento do vínculo de emprego impõe-se a presença dos quatro elementos fáticos-jurídicos já acima listados, os quais, no caso presente, não restaram demonstrados sobretudo a subordinação e a pessoalidade. 
Por remate, temos que a Lei n. 12.592/12 possibilita a realização de contratos de parceria entre cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores e o salão de beleza, o que há de se estender, por analogia, na forma do art. 8º da CLT, a clínicas de estética. 
Nesse contexto, o ganho de comissões pelos serviços prestados coaduna-se totalmente incompatível com a relação empregatícia e, além disso, o simples fato de que o agendamento dos serviços era feito pela recepcionista clínica não induz automaticamente uma subordinação jurídica.
(...)
Há que se sublinhar aqui que a celebração de contrato de parceria é prática rotineira nesse ramo de prestação de serviços, em que o proprietário do estabelecimento coloca à disposição dos profissionais de manicure, massagem, depilação, cabelos, além do espaço físico, sua própria carteira de clientes. 
Por tais razões, indefiro o pedido de reconhecimento do vínculo emprego e seus consectários.”

A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).

Comunique-se o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, com urgência, acerca desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente